Tribunal: TJSP
Processo: 1000717-78.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - APELAÇÃO DO INSS - Alegação de que o obreiro não preenche os requisitos para a percepção do benefício - Lesão não amparável pelo sistemática acidentária - Mal colunar - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - APELAÇÃO DO INSS - Alegação de que o obreiro não preenche os requisitos para a percepção do benefício - Lesão não amparável pelo sistemática acidentária - Mal colunar - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística devida - Procedência mantida.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91: "§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria." - Nada obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862 - Aplicabilidade da suspensão do benefício no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30/06/2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado Recurso Extraordinário.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11 do CPC.

CUSTAS PROCESSUAIS: isenção do INSS, nos termos do art. 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93, e arts. 6o e 7o, da Lei Estadual no 11.608/2003 - Responde, contudo, o ente autárquico pelo reembolso das despesas processuais comprovadas.

REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA, DESPROVIDO O RECURSO DO INSS, OBSERVADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000717-78.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado DANIEL JORGE LIMA
DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO à remessa necessária e NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso da autarquia, observando-se a suspensão do processo determinada.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000717-78.2018.8.26.0223 - Guarujá
2
VOTO No 2645
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1000717-78.2018.8.26.0223 Guarujá
APELANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELADO: Daniel Jorge Lima do Nascimento
JUÍZA: Gladis Naira Cuvero
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
AUXÍLIO-ACIDENTE
-
APELAÇÃO DO INSS - Alegação de que o obreiro não
preenche os requisitos para a percepção do benefício
- Lesão não amparável pelo sistemática acidentária -
Mal colunar - Incapacidade parcial e permanente
comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação
de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou
perda ou diminuição da capacidade laborativa -
Indenização
infortunística
devida
-
Procedência
mantida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: artigo 86, § 2o, da Lei no
8.213/91: “§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir
do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
independentemente de qualquer remuneração ou
rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua
acumulação com qualquer aposentadoria.” - Nada
obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema
862
-
Aplicabilidade
da
suspensão do benefício no período de gozo de auxílio-
doença relacionado à mesma moléstia.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações
posteriores - Contudo, após 30/06/2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947
(Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo
Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir
da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a
remuneração da caderneta de poupança, após
30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e
nos termos do quanto decidido no precitado Recurso
Extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de
execução, incluídos os honorários recursais, consoante
o disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11 do CPC.
CUSTAS PROCESSUAIS: isenção do INSS, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000717-78.2018.8.26.0223 - Guarujá
3
art. 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93, e arts. 6o e 7o, da Lei
Estadual no 11.608/2003 - Responde, contudo, o ente
autárquico pelo reembolso das despesas processuais
comprovadas.
REMESSA
NECESSÁRIA
PARCIALMENTE
PROVIDA,
DESPROVIDO O RECURSO DO INSS, OBSERVADA A
SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA.
Adoto o relatório da sentença (fls. 140/144) e acrescento que a
presente ação acidentária foi julgada procedente, condenando a autarquia a
pagar auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a partir do dia seguinte à
cessação do auxílio-doença (09.08.2017), além dos consectários legais. Referida
sentença concedeu tutela de urgência, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação. Houve remessa necessária.
O INSS recorreu (fls. 153/156), pugnando a inversão do julgado,
aduzindo, em síntese, que a lesão em si considerada não é amparável, sendo
indispensável para a concessão do auxílio-acidente a efetiva redução da
capacidade laborativa, bem como a comprovação do nexo causal. Por fim,
prequestionou a matéria para fins recursais.
O autor não apresentou resposta (fls. 171).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
trabalhador contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função de
operador, sujeitava-se a condições agressivas de trabalho, experimentando mal
colunar e consequente diminuição de sua capacidade laboral. Em razão disso,
requereu a concessão de benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifico a concessão de auxílio-doença
previdenciário, cessado em 09.08.2017 (fls. 20).
O laudo pericial (fls. 109/117), elaborado pelo Dr. Maurici Aragão
Tavares, foi bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente
técnico indicado nos autos, prestando-se como prova técnica hábil à formação
do convencimento do juízo.
A restrição laborativa restou comprovada pelos apontamentos
constantes do trabalho técnico, tendo o perito afirmado que o periciado é
portador de hérnia de disco lombar, destacando que o quadro clínico encontra-
se consolidado e promove incapacidade parcial e permanente. Para melhor
elucidação, transcrevo trecho do laudo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000717-78.2018.8.26.0223 - Guarujá
4
“Apresenta no exame clinico nítida incapacidade e
limitação de movimentos na região lombar. Os diversos
exames bem como laudos médicos comprovam a lesão
do autor e fazem o juízo critico medico deste perito. A
atividade de operador expõe o trabalhador a diversos
agentes físicos como material particulado sendo exigido
higidez completa dos membros superiores e inferiores. O
autor deve subir e descer escadas com frequência e
levantar pesos os mais variados. Sem duvida existe
incapacidade do autor em exercer sua atividade.
CONCLUSÃO: Existe incapacidade parcial e permanente. Deve permanecer em tratamento continuo. O nexo
ocupacional deve ser aceito e o autor reabilitado para
tarefas sem esforços físicos como a região afetada.”
(grifos nosso - fls. 115).
O nexo causal restou demonstrado pelo teor dos apontamentos
técnicos, uma vez que o perito, ao analisar as atividades laborativas
desempenhadas pelo autor, afirmou que “trata-se como se pode ver de
atividade penosa de carregamento e descarregamento de caminhões e
vagões” (grifo nosso - fls. 114).
Como se viu, o perito de confiança do juízo, analisando os
documentos médicos acostados aos autos e em detalhado exame pericial
verificou que o obreiro está parcialmente incapacitado para o exercício da
atividade laborativa habitual, tendo em vista o mal colunar, decorrente das
condições agressivas de trabalho.
Presentes, pois, todos os elementos configuradores da infortunística,
quais sejam, o exercício do trabalho, de um lado, somado à lesão corporal ou
perturbação funcional causadora de perda ou redução permanente da
capacidade de trabalho, de outro, além do nexo causal, vale dizer, da relação
de causa e efeito entre os dois acontecimentos, mostra-se tranquila a conclusão
de que o obreiro faz jus à concessão do auxílio-acidente.
No tocante ao termo inicial do benefício, dispõe o art. 86 da Lei n.
8.213/91, em seu § 2o, que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença, que no presente caso corresponde a data
de 10.08.2017.
Nada obstante, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, em 2
de agosto de 2019, afetou os Recursos Especiais no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP,
selecionados como representativos da controvérsia, para julgamento sob o rito
dos repetitivos (Tema 862), com o objetivo de ser fixado “o termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos artigos 23 e
86, parágrafo 2°, da Lei 8.231/1991".
A eminente Ministra Assusete Magalhães, relatora dos referidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000717-78.2018.8.26.0223 - Guarujá
5
recursos especiais, determinou a suspensão nacional de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que tratem do mesmo tema, a teor do
disposto no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, quanto ao termo inicial do auxílio-acidente, é de ser
obedecido ao que vier a ser decidido por aquela colenda Corte, suspendendo-
se o feito após o presente julgamento, até definição da questão.
O pagamento do benefício ficará suspenso sempre que o segurado
receber auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
Saliento que a renda mensal inicial será reajustada observando-se
os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30/06/2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão
Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Os juros de mora, por sua vez, serão computados à razão de 1% ao
mês, a partir da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a remuneração
da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do
quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
As questões relacionadas ao período posterior ao da homologação
da conta de liquidação (índice de atualização do precatório, incidência de
juros, dentre outras) serão apreciadas na fase de execução.
Haja vista que a presente condenação é ilíquida, os honorários
advocatícios deverão ser fixados apenas em liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do
Código de Processo Civil).
Anoto que o INSS não deve arcar com o pagamento de custas
processuais, diante da isenção legal prevista no art. 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93, e
arts. 6o e 7o, da Lei Estadual no 11.608/2003. Contudo, responde o ente autárquico
pelo reembolso das despesas processuais comprovadas.
Observo que o quanto suscitado pelo recorrente foi objeto de
explícito pronunciamento jurisdicional, razão pela qual prescindível o aventado
prequestionamento.
Por fim, considerando a procedência do pedido, agora confirmada
pela Turma Julgadora, e a suspensão do feito em cumprimento à determinação
do Superior Tribunal de Justiça, suscetível de causar prejuízo ao autor, confirmo a
tutela de urgência concedida pelo juízo a quo que determinou a imediata
implantação do auxílio-acidente.
Consigno que os autos deverão aguardar a solução do tema
referido em segunda instância, vedada por ora a remessa à vara de origem.
Destarte, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à remessa
necessária e NEGO PROVIMENTO ao recurso da autarquia, observando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000717-78.2018.8.26.0223 - Guarujá
6
suspensão do processo determinada.
MARCO PELEGRINI
Relator